Tribunal: TJSP
Processo: 1096400-55.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Estabelecimento de ensino – Financiamento Estudantil - Pretensão de condenação da ré no pagamento das parcelas – Inadimplemento de obrigação contratual por parte do autor - Realização de trabalhos voluntários - Alegação de não ter sido comprovada a entrega – Necessidade de intimação da autora para o cumprimento da imposição – Ausência de intimação – Danos morais que restaram

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Estabelecimento de ensino – Financiamento Estudantil - Pretensão de condenação da ré no pagamento das parcelas – Inadimplemento de obrigação contratual por parte do autor - Realização de trabalhos voluntários - Alegação de não ter sido comprovada a entrega – Necessidade de intimação da autora para o cumprimento da imposição – Ausência de intimação – Danos morais que restaram configurados -Sentença alterada – Apelo provido.